Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. ANÁLISE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO.
1. Não se admite mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo, salvo quando a decisão for flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva (Lei no 12.016/2009, art. 5o, II; STF, Súmula 267).
2. Medidas cautelares de bloqueio de bens e numerários possuem natureza provisória e exigem apenas indícios de materialidade e autoria, não configurando ilegalidade ou abuso quando fundamentadas em elementos colhidos na investigação.
3. A análise de indícios e provas do inquérito e da ação penal não é possível em sede de mandado de segurança, por vedar dilação probatória.
4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão que indefere pedido de desbloqueio ou substituição de bens, diante da possibilidade de recurso próprio. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.